Tribunal: TJDFT
Processo: 0713037-40.2021.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECONHECIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I – Mantém-se a condenação pela prática do crime roubo cometido em concurso de pessoas com emprego de arma de fogo quando o reconhecimento extrajudicial e judicial, confirmado pelas declarações judiciais das vítimas, demonstram com a certeza necessária a autoria delitiva.
II – A causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo deve ser mantida quando a firme palavra da vítima é corroborada pelas imagens do sistema de segurança do local do crime.
III – Recursos conhecidos e desprovidos.